Tribunal: STF
Processo: ARE 1559018
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Restrições. Ausência de prequestionamento. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. Pretensão infringente.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente. 

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

    III. Razões de decidir

    3. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 

    4. Conforme consignado na decisão recorrida, o recurso extraordinário foi inadmitido ante a falta de prequestionamento da matéria constitucional. Todavia, a petição de agravo não impugnou esse fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.

    5. Estes embargos de declaração possuem as mesmas questões já analisadas por esta Corte quando do julgamento dos declaratórios anteriormente opostos, o que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, permite a imediata certificação do trânsito em julgado e da imediata baixa dos autos (ARE 1.364.737 AgR-ED-ED-ED, Relª. Minª. Rosa Weber).

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.